Tribunal: STF
Processo: Rcl 72990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em reclamação. Alegada violação ao entendimento firmado na ADPF nº 323/DF: ocorrência. Ato impugnado que confere ultratividade à norma coletiva de trabalho. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando-se a cassação da decisão reclamada em virtude da inobservância de decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 323/DF).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão reside em avaliar se o ato impugnado, ao determinar a incorporação definitiva do abono saúde aos contratos de trabalho, teria violado a autoridade da decisão proferida no âmbito da ADPF nº 323/DF. Segundo o agravante, a interpretação adotada pelo Juízo reclamado amparou-se na habitualidade e na natureza salarial da rubrica, e não em ultratividade da norma coletiva. 



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADPF nº 323/DF, declarou a inconstitucionalidade do enunciado nº 277 da Súmula do TST, de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, § 2º, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, autorizaria a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.



    4. No paradigma de controle ora cotejado, o Plenário desta Corte não apenas declarou a inconstitucionalidade da Súmula nº 277 do TST, como também rechaçou a própria ideia de que cláusulas de natureza normativa, oriundas de negociação coletiva, possam se perpetuar no tempo e aderir de forma definitiva aos contratos individuais de trabalho para além de sua vigência expressa. A essência do julgado reside na temporalidade das normas coletivas, cuja eficácia se esgota ao término do instrumento normativo que lhes deu origem, exceto se houver nova negociação.



    5. O acórdão reclamado, ao considerar que "a repercussão do abono saúde nas demais parcelas salariais decorrentes do contrato de trabalho, afasta a limitação resultante de eventual revisão da norma coletiva, incorporando-se definitivamente ao contrato dos empregos", incorre precisamente na consequência que a ADPF nº 323/DF visou coibir, conferindo ultratividade material à cláusula coletiva.



    6. A tese do agravante de que a repetição do benefício ao longo de sucessivos acordos e o tratamento salarial conferido pela empregadora (em cumprimento a esses mesmos acordos) teriam o condão de transmutar uma obrigação coletiva e temporária em um direito individual e permanente é, em verdade, a tentativa de criar uma via oblíqua para contornar a vedação à ultratividade.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.